Tribunal: TJES
Processo: 0013753-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013753-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE XAVIER DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO FIXADA NA SENTENÇA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritivas de direito insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (STJ: HC 313.675/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 01.12.2015). Dito isso, no caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte do magistrado sentenciante, que substituiu a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Salienta-se que a pena restritiva de direitos escolhida pelo magistrado sentenciante possui proporcionalidade e razoabilidade em relação ao crime praticado – porte ilegal de arma de fogo em via pública por parte do apelante –, havendo notícias nos autos de que o recorrente é conhecido pelos policiais como indivíduo muito influente no tráfico de drogas do município de Serra. Desse modo, no caso em tela, a alteração da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, especialmente porque a própria defesa afirmou que o acusado não possui recursos suficientes para a prestação pecuniária, o que demonstra que tal substituição seria inócua para fins de reprovação do crime. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Filipe Xavier da Conceição
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, às fls. 143/147 dos autos físicos, que condenou o apelante nas sanções do
artigo 14,
caput
,

da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vitória/ES, nos moldes a ser definido pelo juízo da execução penal.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 163/167 dos autos físicos, a defesa requer a substituição da pena de prestação de serviço à comunidade para prestação pecuniária ou outra medida alternativa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação à pena imposta ao apelante, também não questionada pela defesa, verifico que o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Dito isso, passo à análise do
pleito de substituição da pena alternativa de prestação de serviço à comunidade por pena pecuniária ou outra medida alternativa.

Nesse ponto, é sabido que a fixação da pena restritiva de direito é feita de acordo com o livre convencimento do juiz, o qual deve, contudo, observar as peculiaridades do caso concreto, utilizando-se para tanto de critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, sempre, de acordo com as determinações contidas no artigo 44, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Sobre o tema, saliento ainda que “
a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritivas de direito insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (STJ: HC 313.675/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 01.12.2015).

Desse modo, da análise do caso em tela, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do magistrado sentenciante, que substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos seguintes termos:

“
Cabível a substituição prevista pela Lei n.° 9.714198, tendo em vista que preenche Filipe Xavier da Conceição os requisitos para tanto, motivo pelo qual SUBSTITUO a pena ora aplicada por DUAS PENAS Restritivas de Direitos, de Prestação de Serviços a Comunidade ou a Entidades Públicas de Vitória/ES, a ser indicado pela VEPEMA, e de conformidade com a habilidade profissional do acusado, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal Brasileiro.”

Dito isso, verifico que a pena restritiva de direitos escolhida pelo magistrado sentenciante possui proporcionalidade e razoabilidade em relação ao crime praticado – porte ilegal de arma de fogo em via pública por parte do apelante –, havendo notícias nos autos de que o recorrente é conhecido pelos policiais como indivíduo muito influente no tráfico de drogas do município de Serra.

Desse modo, no caso em tela, entendo que a alteração da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime
. Ademais, a própria defesa, em suas razões recursais, afirmou que o acusado não possui recursos suficientes para a prestação pecuniária, o que demonstra que tal substituição seria inócua para fins de reprovação do crime.

Ademais, a alegação acerca da incompatibilidade da pena restritiva de direito aplicada com a situação fática do acusado, que se encontra preso preventivamente pela suposta prática de outro delito, não possui o condão de alterar a pena aplicada, a qual se mostra necessária, adequada e proporcional ao caso concreto, visto que, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal, o juiz da execução decidirá sobre a possível incompatibilidade da pena substitutiva com eventual condenação à pena privativa de liberdade.

Ressalta-se, ainda, que, como sabido, nos termos da súmula 643, do Superior Tribunal de Justiça, “a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação”. Logo, até o trânsito em julgado do presente recurso, a prisão preventiva do acusado é passível de alteração, o que prejudicaria a alteração requerida pela defesa no presente feito.

Por fim, salienta-se que, nos termos do artigo 148, da Lei de Execução Penal, o juiz poderá, em qualquer fase da execução, alterar a forma de cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade, ajustando-a às condições pessoais do condenado.

Nesse mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao dispor que “
a Lei de Execuções Penais de fato permite alterações e adequações necessárias ao cumprimento das sanções impostas pelo Juízo do conhecimento, o que evidencia, por dedução lógica, que cabe àquele Juízo especializado a tarefa de analisar e eventualmente proceder às modificações que se fizerem pertinentes
”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)